Tribunal: TJDFT
Processo: 0738293-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA DO EX-CÔNJUGE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM. INDIFERENÇA. HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.

2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.

3. Não há que se considerar omisso o acórdão que lastreou o decisum em fundamento diverso daquele preconizado pela exequente, isto é, que a comprovação dos requisitos para reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família era desinfluente, se comprovado que o bem era utilizado pela entidade familiar, merecedora de proteção legal.

4. Não obstante tenha figurado como valor da causa o valor do imóvel constrito, o proveito econômico obtido pela recorrida se limita ao valor executado, pois, além do mais, a embargante/exequente pleiteou apenas a constrição da meação do ex-cônjuge da embargada.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.